Tribunal: TJBA
Processo: 8067835-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067835-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANTE REIS FILHO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas em edital, ao argumento de ter havido preterição arbitrária, diante da contratação de terceirizados para exercer a mesma função. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de terceirizados para exercer função equivalente àquela do cargo previsto em concurso público pode, por si só, configurar preterição de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal em favor do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, que não admite a análise exauriente do mérito da demanda, devendo o Tribunal se restringir à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão agravada. 4. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois o agravante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital, possuindo apenas expectativa de direito à nomeação. 6. Segundo a tese firmada pelo STF no RE 837.311 (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou a contratação temporária somente configura direito subjetivo à nomeação se houver demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que não se evidenciou no caso concreto. 7. A jurisprudência consolidada entende que a contratação de servidores temporários ou terceirizados não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988. 8. A contratação precária de agentes públicos somente configura preterição de ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, o que não restou evidenciado nos autos 9. A tutela antecipada pretendida possui caráter satisfativo e se confunde com o mérito da ação originária, razão pela qual sua concessão encontra óbice na Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º, e na jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais, que vedam tal medida contra a Fazenda Pública sem prova inequívoca da necessidade inadiável. 10. A decisão agravada se coaduna com os precedentes dos tribunais superiores e com a legislação vigente, não configurando teratologia ou ilegalidade apta a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação fora do número de vagas ofertadas em edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação e somente se convola em direito subjetivo mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A contratação de servidores temporários ou terceirizados, por si só, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, salvo se demonstrada a substituição indevida de cargos efetivos. 3. A tutela de urgência de natureza satisfativa é incabível contra a Fazenda Pública quando ausente a demonstração inequívoca do direito alegado e do perigo de dano irreparável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.04.2016; STJ, AgRg no MS 14.090/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.07.2010; STJ, RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.06.2014; TJGO, Ap Cív 5034358-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Peternella, j. 22.03.2024; TJCE, AGT 0005840-98.2019.8.06.0125, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 10.04.2023; TJBA, AI 8012564-59.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8067835-14.2024.8.05.0000, tendo como Agravante DANTE REIS FILHO e Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA